Tribunal: STF
Processo: HC 191329
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jean Carlos Gomes, no qual se aponta como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 592.899/SP, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Sustenta o impetrante, em suma, o constrangimento ilegal imposto ao paciente que está preso há mais de 1 (um) ano por delito de tráfico, o que caracteriza excesso de prazo.
    Aduz, ainda, a falta da fundamentação para justificar a sua segregação cautelar, já que alicerçada na gravidade do delito e nada mais. 
    Esclarece que, embora esteja em liberdade, “o paciente pode vir a ser preso a qualquer momento, tendo em vista a cassação da liminar anteriormente concedida”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    III - In casu, verifica-se que em consulta obtida no sítio do Tribunal de origem (www.tjsp.jus.br), verifico que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, inclusive com a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08/10/2020, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. Agravo regimental desprovido.” (edoc 2)
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante apontado no voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Félix Fischer,
    “[o trâmite processual na origem] ocorre dentro da normalidade, inclusive com a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08/10/2020, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.” (edoc. 2)
    Não há, portanto, indicação de que esteja ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade, tendo, inclusive, a audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 08/10/2020.
    Consoante entendimento da Corte, à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15). 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente